Tribunal: STF
Processo: ARE 1355555
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 113):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. MAGISTÉRIO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. LEI 12.772/12. DIFERENÇAS NÃO PAGAS. 



    1. O Sindicato-autor ajuizou ação coletiva objetivando o reconhecimento do direito de seus membros ao pagamento de diferenças decorrentes da vantagem prevista no art. 192, I da Lei nº 8.112/1990, calculada sobre a Retribuição por Titulação (RT), a partir da vigência da Lei nº 12.772/12 (março de 2013), relativas ao interregno de março de 2013 a dezembro de 2015.



    2. Muito embora no mês de setembro de 2016 a Universidade tenha corrigido o erro, efetuando o pagamento das diferenças retroativas ao mês de janeiro daquele ano, os servidores não receberam o pagamento das diferenças dos anos anteriores.



    3. Mantida a sentença que condenou a UFRGS ao pagamento das quantias atinentes a exercícios anteriores (março/2013 a dezembro/2015), referentes à incidência da vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90 sobre a Retribuição por Titulação – RT”.



    Os Embargos de Declaração opostos pela parte autora - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DE PORTO ALEGRE - IFES (Vol. 126), foram acolhidos nos seguintes termos (Vol. 153, fl. 2):



    “Prosperam os embargos de declaração da parte autora a fim de que seja reconhecida a possibilidade de execução coletiva. 



    De fato, os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, não apenas na fase de conhecimento, mas também em liquidação e execução de sentença, a qual, independe, inclusive, de autorização dos substituídos”. 



    Quanto aos os Embargos de Declaração opostos pela UFRGS (Vol. 129), foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos (Vol. 153, fl. 3):



    “De outra banda, também merecem ser acolhidos, em parte, os embargos de declaração da UFRGS, no tópico referente à exclusão dos autores que, desde que notificados na forma do art. 104 do CDC, não tenham requerido a suspensão das ações individuais no prazo de trinta dias. 



    Os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por ação coletiva quanto por ação individual, cabendo à parte interessada efetuar a opção (arts. 103, III, combinado com os parágrafos 2º e 3º e art. 104, do Código de Defesa do Consumidor). 



    Já em relação aos substituídos que tenham ajuizado ação individual com o mesmo objeto de ação coletiva prévia, opera-se a renuncia tácita quanto aos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva”.



    Opostos novos Embargos de Declaração pela UFRGS, foram rejeitados (Vol. 170).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 182), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais:



    (a) artigo 5º, LV, da Constituição, pois “ao julgar o recurso de apelação, incidiu em omissão – especialmente relativa à aplicabilidade, ao caso sub judice, de dispositivos da Constituição Federal –, que necessitava ser sanada via embargos de declaração” (Vol. 182, fl. 5); 



    (b) artigo 8º, I, II e III, da Constituição, aduzindo aduzindo “a total irregularidade da representação processual, porquanto se trata – pelo que é dado a conhecer dos documentos acostados com a exordial – de entidade sem registro sindical na abrangência pretendida, hipótese que a torna inexistente, do ponto de vista jurídico, para – em nome de pretensa categoria econômica ou profissional – perfilar demanda judicial, nos termos do art. 8º, I, da Constituição Federal que, a par de garantir a livre organização sindical, condiciona a coexistência de ‘registro no órgão competente’, no caso o Ministério do Trabalho, e desde que respeite a unicidade sindical” (Vol. 182, fl. 7);



    (c) artigo 169 da CF/1988 e Súmula 339/STF, ao argumento de que o acórdão recorrido concedeu vantagem/aumento aos servidores sem prévia dotação orçamentária, violando, assim, os princípios orçamentários e a reserva do possível; e



    (d) artigo 5º, caput, da Constituição, haja vista o desacerto da decisão recorrida em condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos de Ação Civil Pública.



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao recurso quanto ao artigo 5º, LV, da CF/1988, aplicando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o RE ao argumento de que a análise da pretensão recursal demanda o reexame de legislação infraconstitucional, bem como por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 193).



    No Agravo, a parte refuta os óbices apontados aduzindo tratar-se de ofensa direta à Constituição, bem como a inaplicabilidade da Súmula 279/STF (Vol. 214).



    É o relatório. Decido. 



     



    No que se refere à ilegitimidade do recorrido, o Tribunal de origem assentou que “o sindicato autor, mesmo que sob outra denominação, detém registro válido e eficaz perante o órgão competente, de acordo com o estatuto de constituição do Sindicato, devidamente registrado” (Vol. 118, fl. 3).



    Por sua vez, a parte recorrente alega “a total irregularidade da representação processual” da parte autora, o que “a torna inexistente, do ponto de vista jurídico”.



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.273.515-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2020).



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 118, fl. 8):



    “O Sindicato-autor ajuizou ação civil pública com o propósito de ver reconhecido o direito dos substituídos, professores aposentados, diferenças salariais relativas à Retribuição por Titulação para aperfeiçoamento ou especialista, as quais não teriam sido implementadas em folha de pagamento. 



    Muito embora no mês de setembro de 2016 a Universidade tenha corrigido o erro, efetuando o pagamento das diferenças retroativas ao mês de janeiro daquele ano, os servidores não receberam o pagamento das diferenças dos anos anteriores. 



    Entendo, portanto, que a sentença merece ser mantida, visto que deu adequada solução à lide, no sentido de condenar a UFRGS ao pagamento das quantias atinentes a exercícios anteriores (março/2013 a dezembro/2015), referentes à incidência da vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90 sobre a Retribuição por Titulação – RT, razão pela qual reproduzo a fundamentação, adotando-a como razões de decidir, verbis:



    “Mérito. A controvérsia da presente ação cinge-se à possibilidade de cobrança judicial de valores em atraso, reconhecidos, mas ainda não adimplidos na via administrativa. 



    Em âmbito administrativo, alguns integrantes da categoria ora substituídos pelo Sindicato-autor tiveram reconhecido o direito à percepção de quantias atinentes a exercícios anteriores (março/2013 a dezembro/2015), referentes à incidência da vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90 sobre a Retribuição por Titulação – RT, implantada em folha de pagamento no ano de 2016, além do pagamento, na ocasião, de quantias retroativas a janeiro do mesmo ano. 



    Com efeito, o réu não se opõe ao direito em si, tampouco ao pagamento do principal pleiteado. Ao contrário, a Administração já reconheceu o direito e apurou valores nominais devidos a título de diferenças, mas os pagamentos dos passivos ainda não ocorreram porque, segundo a Universidade, estariam condicionados à submissão a expedientes administrativos internos, conforme Portaria Conjunta Interministerial nº 02/2012. 



    A par disso, alega que o inadimplemento dos valores devidos decorreria da inércia dos próprios servidores, que não teriam feito o pedido na seara administrativa. 



    Neste ponto, ressalte-se que a parte autora comprova ter realizado requerimento administrativo à UFRGS, por intermédio do Ofício ADUFRGS nº 071/2017 (ev.1, OFIC8), ao qual a Universidade respondeu apenas sinalizando necessidade de que os beneficiários deveriam requerer seus créditos individualmente. 



    De todo modo, os expedientes administrativos invocados na contestação não impedem o acolhimento do pedido da parte requerente, já que ficou assentado o entendimento de que seria indevida a atualização monetária, a qual é pleiteada no presente feito. 



    Assim, reconhecido o débito pela Administração e passado prazo razoável sem efetivação integral do pagamento retroativo, a contar de março de 2013, não há como admitir que os servidores públicos aguardem indefinidamente a percepção de montante na via administrativa, principalmente pelo caráter alimentar dos valores pleiteados. 



    Em outras palavras, a Administração não tem o direito de condicionar indefinidamente a satisfação do crédito do servidor, cuja exigibilidade foi reconhecida, à entrada de requerimento individual administrativo, em extremado procedimentalismo burocrático, como bem observado pelo órgão no Ministério Público Federal, em sua manifestação (ev. 25, PROMOÇÃO1). Observem-se, também, os seguintes julgados: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PARCELAS ATRASADAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. A Administração, ao reconhecer um direito, não pode condicionar a sua satisfação a prazo e condições de pagamento impostos unilateralmente, pois a obrigatoriedade do servidor em submeter-se a estes importaria em violação ao direito adquirido e garantia de acesso ao Judiciário. (TRF4, AC 5007899- 92.2018.4.04.7110, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 12/02/2019) 



    AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 1. A resistência da Administração em pagar dívida já reconhecida, condicionando o adimplemento à 'disponibilidade orçamentária', caracteriza o interesse de agir. 2. O direito de receber obrigação reconhecida não pode ficar condicionado a critério unilateral da Administração, impossibilitando a efetivação em determinado lapso temporal, sob pena de transformar o direito concreto em mera expectativa de direito. 3. Agravo a que se nega provimento. (TRF4 5011654- 42.2013.404.7000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 20/02/2014). 



    Assim, a UFRGS deverá proceder ao pagamento das diferenças remanescentes dos valores reconhecidos administrativamente aos substituídos que se enquadrarem na mesma situação analisada nos autos, nos termos da Lei nº 12.772/12 e da Resolução 01/2014 SPRSC/MEC, após análise individual do preenchimento dos requisitos de cada substituído, sendo os valores devidamente atualizados, desde a data em que devida cada parcela. 



    Relativamente à correção monetária, considerando a inércia da parte ré em pagar as diferenças devidas no tempo apropriado, a parte autora tem direito de recebê-las corrigidas monetariamente a partir da data em que efetivamente devidas. Ademais, a correção monetária não representa majoração do devido, mas reposição do patrimônio não alcançado a tempo ao credor. 



    A incidência de correção monetária em débitos do erário público a seus servidores é pacífica no ordenamento jurídico pátrio, conforme atestam os verbetes das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da Quarta Região abaixo transcritos: 



    STF, Súmula 682. Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos. 



    TRF4, Súmula 9. Incide correção monetária sobre os valores pagos com atraso, na via administrativa, a título de vencimento, remuneração, provento, soldo, pensão ou benefício previdenciário, face a sua natureza alimentar. 



    Desse modo, impõe-se o julgamento de parcial procedência da presente ação”.



    Assim, é de ser desprovido o recurso de apelação da União e a remessa oficial, quanto ao mérito, a fim de manter a sentença que julgou procedente, em parte, a ação”.



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 12.772/12; Lei 8.112/90; e Resolução 01/2014 SPRSC/MEC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, citem-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.345.239, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/10/2021; e no ARE 9.861.54, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/8/2016, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO. DIREITO À RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Por fim, no que se refere à condenação da parte em honorários advocatícios nos autos de Ação Civil Pública, o relator do acórdão recorrido pontuou que (Vol. 118, fl. 11):



    “Honorários advocatícios. 



    Vinha entendendo pelo descabimento dos honorários advocatícios em sede de ação civil pública. Em razão das várias apelações que foram submetidas ao procedimento do artigo 942 do CPC de 2015 sobre o tema, a Turma estendida sistematicamente tem entendido pelo cabimento da fixação da dita verba na hipótese, razão pela qual não vejo mais motivos para continuar com a divergência (cito por exemplo as Apelações Cíveis nºs 5072199-44.2014.4.04.7000/PR e 5072199-44.2014.4.04.7000/PR). 



    Assim, ressalvando meu entendimento, adoto as razões majoritárias que afastam a aplicação da simetria e, para tanto, transcrevo fundamentação do Desembargador Federal Luís Alberto D'Azevedo, em voto divergente proferido na sessão de julgamentos de 13 de junho passado (Apelação Cível nº 5072199- 44.2014.4.04.7000/PR): 



    Após acompanhar a discussão sobre a controvérsia travada neste feito, amadureci a questão, e acompanho a divergência provocada pelo Desembargador Federal Rogério Favreto. 



    Penso que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, em ação civil pública, em caso de improcedência da ação, desde que não haja qualquer vedação legal ou constitucional, como no caso de quando o Ministério Público tiver ajuizado a ação. 



    Alinho-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inicialmente defendido pelo Min. Luiz Fux (REsp 845.339/TO, DJ 15/10/2007), no sentido de que o ônus da sucumbência na ACP subordina-se a um duplo regime: i) vencida a parte autora, incide a lei especial (Lei nº 7.347/85 - art. 17 e 18), cuja razão normativa está voltada a evitar a inibição e/ou restrição dos legitimados ativos na defesa dos interesses transindividuais e; ii) vencida a parte ré, aplica-se o o art. 85 e seguintes do CPC, na medida em que, à míngua de regra especial, emprega-se a lex generalis, in casu, o Código de Processo Civil, conforme determina a própria Lei nº 7.347/85, em seu artigo 19, que assim determina: "Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições." 



    Desse modo, a aplicação do princípio da simetria, quanto à não condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios na ACP, merece revisão, uma vez que os artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85 referem-se apenas à condenação da parte autora nos encargos processuais, justamente para facilitar o ingresso em juízo na defesa dos direitos e interesses previstos no artigo 1º da referida lei. O não cabimento de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do réu, em nome da reciprocidade, deve ser afastado, pois a verba destina-se à remuneração do trabalho do profissional e não à indenização por ato ilícito. 



    Registro que a ação popular já segue esta sistemática, qual seja, a gratuidade do acesso à justiça ao legitimado ativo, com a isenção de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé, mas com a condenação do (s) requeridos (s) às custas e honorários de advogado, na forma como determina o artigo 12 da Lei nº 4.717/65. 



    Sem olvidar das diferenças entre os dois tipos de ação, mas considerando as suas semelhanças, principalmente a natureza jurídica delas, que é a defesa da coletividade, revejo o meu posicionamento anterior, no sentido de que a parte vencida na ACP deve ser condenada ao pagamento da verba honorária, tal qual acontece na AP. 



    A ressalvar, contudo, que esse entendimento não se aplica na hipótese do Ministério Público, uma vez que não percebe verba honorária enquanto instituição da Justiça e, no caso particular, atua em nome da sociedade por violação de direitos transindividuais. Em suma, o Ministério Público exerce uma função social nas chamadas “ações coletivas”, em favor da sociedade. A ratificar esta assertiva, o disposto no artigo 128, § 5º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, que veda expressamente aos membros do Ministério Público "receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais”.



    Deixo de aplicar, contudo, o disposto no inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC de 2015, pois se trata de ação civil pública cujos valores futuros, se aplicados na forma dos incisos do § 3º do respectivo dispositivo, poderiam, pelo menos em tese, montar em valores por demais excessivos, o que resultaria em montante incompatível com a natureza da demanda e o tempo de tramitação do feito. Assim, por analogia, admite-se o arbitramento da verba honorária de acordo com a regra disposta no § 8º do art. 85 do mencionado diploma legal. Ou seja, permite-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa do julgador, desde que observados os critérios do § 2º do referido artigo. Aliás, ainda a considerar que a iliquidez, no caso dos autos, decorre da falta de definição exata, pelo menos por ora, do número de servidores abrangidos por esta ação coletiva, pois se fossem ajuizadas as ações individualmente, seriam todas elas liquidáveis. 



    […]



    Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para fixar a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fulcro nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC de 2015.”



    No ponto, o acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, conforme artigo 18 da Lei 7.347/1985 (Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais). 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 871.308-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.08.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PASSE LIVRE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LIMITAÇÃO DE ASSENTOS. LEI FEDERAL 8.899/1994 E DECRETO 3.691/2000. DANO MORAL COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2649, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se assentou a constitucionalidade da referida Lei Federal 8.899/94 e se enfrentou o tema referente a políticas públicas relacionadas a transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais. 3. No ponto, o aresto impugnado reconheceu a legitimidade da União, com apoio no entendimento de que, embora editado o Decreto 3.691/2000, tal norma regulamentar incorreu em abuso, ao limitar a fruição do direito referente ao “passe livre”, remanescendo o pedido de dano moral coletivo em face da ora Recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.192.215-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/11/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS 8.666/1996, 11.107/2005, 11.445/2005. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 23, IX E 241 DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Leis 8.666/1996, 11.107/2005 e 11.445/2007), o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas do contrato de convênio. 2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.322.199-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 12/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente